Tribunal: TJDFT
Processo: 0725701-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725701-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO PAULO DE ALMEIDA, MARIA VANDA DE OLIVEIRA ALMEIDA, WANDEMBERG DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Intimem-se os recorridos para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2020 15:59:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator